Tribunal: TJSP
Processo: 1025789-31.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano Moral – Reportagem jornalística que, por engano, retratou o imóvel em que se situa a oficina e residência do autor, como sendo local de feminicídio de elevada repercussão na cidade – Imóvel que foi atingido por disparos de arma de fogo na mesma data, após a transmissão da matéria televisiva - Ilegitimidade passiva da Rede Globo – Reportagem produzida e veiculada por

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano Moral – Reportagem jornalística que, por engano, retratou o imóvel em que se situa a oficina e residência do autor, como sendo local de feminicídio de elevada repercussão na cidade – Imóvel que foi atingido por disparos de arma de fogo na mesma data, após a transmissão da matéria televisiva - Ilegitimidade passiva da Rede Globo – Reportagem produzida e veiculada por emissora afiliada, que é empresa independente – Inexistência de relação de consumo pela informação errônea, na transmissão da notícia jornalística, pois, nas circunstâncias, o autor não pode ser considerado destinatário final do serviço, e consequentemente, consumidor, nem por equiparação (bystander) – Nexo causal não afastado entre o erro da reportagem e os disparos no imóvel do autor - Dano moral configurado – Adequação da condenação fixada em R$ 15.000,00 – Incidência dos juros de mora a partir do evento danoso nos termos da Súmula 54 do STJ – Recurso do autor provido em parte, provida a apelação da Globo e desprovido a da corré.